Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas (IAB-PI) no período de agosto de 2005 a setembro de 2009. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS) em razão da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Santo Antônio de Leverger/MT, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas (IAB-PI) no período de agosto de 2005 a setembro de 2009, totalizando o valor original de R$ 1.556.319,41. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. considerar revéis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX), Veraldo Dias da Cruz (CPF XXX.799.661-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX), além do Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. excluir Júlio Cesar Moreira Silva Júnior (CPF XXX.394.301-XX) da relação processual, em face da sua ilegitimidade passiva; 9.3. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Harrisson Benedito Ribeiro (CPF XXX.783.741-XX) e Odil Benedito Antunes do Nascimento (CPF XXX.036.541-XX); 9.4. julgar irregulares as contas de Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX), Veraldo Dias da Cruz (CPF XXX.799.661-XX), Harrisson Benedito Ribeiro (CPF XXX.783.741-XX), Odil Benedito Antunes do Nascimento (CPF XXX.036.541-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX) e do Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.4.1. solidariamente os responsáveis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX) e Veraldo Dias da Cruz (CPF XXX.799.661-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/7/2006 11.573,50 4/9/2006 73.350,00 11/9/2006 73.350,00 17/10/2006 73.350,00 13/11/2006 73.350,00 9.4.2. Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/12/2006 73.350,00 9.4.3. solidariamente os responsáveis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX) e Odil Benedito Antunes do Nascimento (CPF XXX.036.541-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/8/2008 1.820,00 23/9/2008 73.350,00 16/10/2008 73.350,00 21/11/2008 73.350,00 22/12/2008 73.350,00 5/1/2009 73.350,00 9.4.4. Harrisson Benedito Ribeiro (CPF XXX.783.741-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/8/2009 73.350,00 16/9/2009 73.350,00 9.4.5. solidariamente os responsáveis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX), Veraldo Dias da Cruz (CPF XXX.799.661-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX), além do Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/9/2006 30.377,00 15/9/2006 3.321,41 18/9/2006 800,00 20/9/2006 5.465,59 21/9/2006 3.760,00 22/9/2006 2.315,00 27/9/2006 4.952,50 28/9/2006 10.634,66 29/9/2006 3.800,00 3/10/2006 1.000,00 9/10/2006 15.345,00 18/10/2006 9.494,39 20/10/2006 15.850,00 26/10/2006 7.950,00 1/11/2006 4.930,00 6/11/2006 2.397,96 9/11/2006 5.879,18 13/11/2006 3.541,28 16/11/2006 1.050,00 17/11/2006 3.325,00 21/11/2006 400,00 22/11/2006 392,23 23/11/2006 1.165,08 9.4.6. solidariamente os responsáveis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX), além do Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/11/2006 12.750,00 5/12/2006 3.035,00 14/12/2006 1.610,43 15/12/2006 244,17 19/12/2006 5.240,00 20/12/2006 30.847,88 21/12/2006 9.200,00 16/1/2007 27.949,00 17/1/2007 3.880,10 19/1/2007 70,00 23/1/2007 120,00 26/1/2007 652,93 29/1/2007 261,17 31/1/2007 438,00 13/2/2007 21.580,02 14/2/2007 32.220,96 9.4.7. solidariamente os responsáveis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX), Odil Benedito Antunes do Nascimento (CPF XXX.036.541-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX), além do Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 8/3/2007 570,00 15/3/2007 10.500,00 19/3/2007 711,34 20/3/2007 6.254,53 21/3/2007 138,00 22/3/2007 3.579,99 23/3/2007 925,00 26/3/2007 2.197,27 27/3/2007 347,40 2/4/2007 500,00 13/4/2007 18.375,00 17/4/2007 170,00 18/4/2007 5.645,87 19/4/2007 832,53 15/6/2007 569,25 22/6/2007 19.482,83 27/6/2007 5.715,48 28/6/2007 780,00 4/7/2007 80,00 5/7/2007 30.571,92 10/7/2007 711,34 11/7/2007 284,53 20/7/2007 258,82 25/7/2007 350,00 26/7/2007 3.408,70 16/8/2007 446,00 22/8/2007 1.800,00 28/8/2007 46.516,44 29/8/2007 9.000,00 10/9/2007 350,00 25/9/2007 635,00 3/10/2007 724,00 8/10/2007 2.069,55 9/10/2007 827,59 19/10/2007 5.850,00 5/11/2007 14.503,01 7/11/2007 4.100,00 8/11/2007 85,00 9/11/2007 1.000,00 19/11/2007 3.420,00 21/11/2007 1.792,00 29/11/2007 5.521,00 30/11/2007 14.503,01 11/12/2007 80,00 13/12/2007 1.484,34 24/12/2007 180,00 28/12/2007 14.503,01 6/1/2008 650,00 17/1/2008 420,00 23/1/2008 349,22 25/1/2008 922,17 15/2/2008 880,00 27/2/2008 99,80 28/2/2008 939,00 7/3/2008 5.920,00 12/3/2008 17.785,97 20/3/2008 3.400,00 24/3/2008 670,00 27/3/2008 9.588,66 2/4/2008 2.250,00 9/4/2008 2.200,00 14/4/2008 807,42 15/4/2008 1.331,00 17/4/2008 595,00 22/4/2008 1.623,75 24/4/2008 660,00 28/4/2008 155,00 29/4/2008 128,05 16/5/2008 19.788,32 28/5/2008 11.381,47 30/5/2008 9.894,16 6/6/2008 4.788,00 13/6/2008 4.400,00 4/7/2008 1.167,00 14/7/2008 20.871,38 16/7/2008 6.400,00 31/7/2008 2.520,00 19/8/2008 79,60 21/8/2008 4.179,60 25/8/2008 15.342,77 19/9/2008 3.900,00 20/10/2008 5.800,00 23/10/2008 6.278,60 30/10/2008 2.791,15 14/11/2008 13.610,00 24/11/2008 3.350,00 26/11/2008 73,00 2/12/2008 529,00 5/12/2008 1.977,50 10/12/2008 1.055,00 11/12/2008 7.335,00 12/12/2008 12.531,30 16/12/2008 7.991,00 30/12/2008 9.933,15 9/1/2009 7.980,00 12/1/2009 7.800,00 14/1/2009 3.500,00 20/1/2009 2.989,56 3/2/2009 840,75 5/2/2009 7.650,00 12/2/2009 54,15 13/2/2009 2.029,50 17/2/2009 1.374,07 19/2/2009 971,00 26/2/2009 483,06 9.4.8. solidariamente os responsáveis Harrisson Benedito Ribeiro (CPF XXX.783.741-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX), além do Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 4/3/2009 1.100,00 12/3/2009 86,81 13/3/2009 1.800,00 17/3/2009 26.390,30 18/3/2009 6.440,00 23/3/2009 200,00 25/3/2009 12.418,49 31/3/2009 1.177,94 14/4/2009 579,50 23/4/2009 1.244,00 27/4/2009 536,00 5/5/2009 2.759,65 6/5/2009 1.163,61 21/5/2009 2.599,84 22/5/2009 1.866,72 10/6/2009 6.100,25 22/7/2009 723,89 24/7/2009 2.281,00 26/8/2009 14.670,00 28/8/2009 60,55 2/9/2009 7.902,05 3/9/2009 6.211,17 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis Faustino Dias Neto (CPF XXX.684.101-XX), Odil Benedito Antunes do Nascimento (CPF XXX.036.541-XX), Harrisson Benedito Ribeiro (CPF XXX.783.741-XX) e Luciano de Carvalho Mesquita (CPF XXX.998.541-XX) e ao Instituto Creatio (CNPJ 02.573.481/0001-50) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, conforme valores abaixo identificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Faustino Dias Neto: R$ 235.841,74 9.5.2. Odil Benedito Antunes do Nascimento: R$ 122.411,72 9.5.3. Harrisson Benedito Ribeiro: R$ 29.479,37 9.5.4. Luciano de Carvalho Mesquita: R$ 134.765.84 9.5.5. Instituto Creatio: R$ 134.765.84 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.7. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Mato Grosso, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência; 9.8. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a formação de grupo técnico de trabalho para que, em processo apartado, apresente a este Plenário projeto de normativo que discipline, de forma completa e detalhada, o tema da prescrição da pretensão ressarcitória e da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do controle externo, tendo por base jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, adequando-a às especificidades das diversas formas de atuação do Tribunal de Contas da União, devendo incluir, no estudo que fundamentará o projeto de normativo, avaliação do impacto das teses prescricionais discutidas sobre as responsabilidades e danos apurados nos processos em andamento no Tribunal, sobretudo os mais sensíveis, relevantes e de elevada materialidade.